Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731745-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA MIRANDA BESSA BRAUN AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 304 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIA MARIA MIRANDA BESSA BRAUN contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 304 em face da ora agravante, determinou o bloqueio dos valores depositados no fundo de pensão (FUNCEF) de titularidade da ré agravante. Em suas razões recursais, a autora agravante relata que em ação de reparação de danos requereu, em sede de tutela de urgência, a penhora de valores suficientes para cobrir o valor de eventual condenação nos autos de origem, o que foi deferido pelo Juízo a quo mediante bloqueio SISBAJUD. Aduz que os valores aportados a título de complementação de aposentadoria em plano de previdência privada, em regra, são cobertos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, em razão de sua natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar. Ressalta que se para a realização de bloqueio judicial de verba alimentar em uma ação de execução é necessária a aferição pelo magistrado da garantia do mínimo existencial, nos termos do REsp no 1.121.719/SP, tal medida sequer seria cabível em liminar de ação de conhecimento. Destaca a imprescindibilidade de comprovação de que as verbas depositadas em planos de previdência privada não possuem natureza alimentar para aferição da possibilidade de constrição judicial. Tece arrazoado acerca da Previdência Complementar de Entidade Fechada, ressaltando que enquanto o montante depositado na FUNCEF não puder ser resgatado pelo titular, os aportes das contribuições dos empregados e do órgão patrocinador formam progressivamente a reserva matemática, com observância do equilíbrio atuarial. Ressalta que o condomínio autor pleiteia diversos valores que já foram quitados, conforme constam dos documentos carreados aos autos de origem. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada no fato de que há nos autos documentos comprovando quitação; e ausência de risco ao resultado útil do processo, considerando que os argumentos apresentados são genéricos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja afastada a constrição judicial dos valores depositados no fundo de pensão (FUNCEF) de titularidade da ré agravante. Preparo no Id. 62344940. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que no Id. 193274387 dos autos no 0714322-72.2024.8.07.0001 foi proferida decisão, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para pesquisar ativos financeiros em nome da ré via sistema SISBAJUD no valor de R$428.703,06, ocasião em que restou consignada a seguinte ressalva: “Com relação ao pedido de que haja bloqueio de conta FUNCEF da requerida, indefiro-o por ora, deixando a possibilidade aberta para o caso de frustrada a diligência SISBAJUD. De qualquer forma, oficie-se à CEF para que forneça a este Juízo extrato da conta FUNCEF da requerida, de forma que se aquilate a utilidade/possibilidade ou não de bloqueio desta conta” (Id. 193274387 - Pág. 1, dos autos de origem). Posteriormente, no Id. 194966923 dos autos de origem, foi proferida decisão nos seguintes termos: “Em linha com a decisão ID 193274387, tendo a tentativa de bloqueio SISBAJUD resultado em apreensão ínfima (R$ 303,75 apenas, ID 194641237), defiro o bloqueio dos valores da autora a título de FUNCEF, determinando à mesma que NÃO permita o saque do valor de R$ 428.703,06 pela autora até segunda ordem deste Juízo” (Id. 194966923 dos autos de origem). Em seguida, após resposta da FUNCEF ao Ofício de Id. 196543275 dos autos de origem, informando a impossibilidade de depósito do valor em Juízo, em razão de a ré possuir vínculo empregatício com a CEF e de ser devedora da FUNCEF, o que impõe, nos termos regulamentares, a observância à preferência para quitação, foi proferida decisão esclarecendo que “Não há determinação de penhora ou transferência da quantia para conta judicial. (...) os valores devem permanecer bloqueados até segunda ordem deste juízo” (Id. 197891408 dos autos de origem). Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, mormente considerando que não há determinação de penhora ou transferência da quantia para conta judicial, apenas manutenção do bloqueio de valores. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora